Tribunal: TJBA
Processo: 8073276-73.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8073276-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: POLLINE ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO

IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
PROFESSORA DA REDE PÚBLICA.

A
FASTAMENTO REMUNERADO PARA CURSO DE DOUTORADO.

INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO FORMAL DE SUBSTITUTO.
FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA NORMATIVA. DIREITO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
DISCRICIONARIEDADE MITIGADA. INTERESSE PÚBLICO NA QUALIFICAÇÃO DOCENTE. PRECEDENTES DO TJBA.
REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
SEGURANÇA CONCEDIDA. MEDIDA LIMINAR RESTABELECIDA.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidora estadual contra decisão monocrática que havia denegado segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Governador do Estado da Bahia, que indeferiu pedido de afastamento integral e remunerado para cursar Doutorado em Educação.

O indeferimento administrativo fundamenta-se unicamente na ausência de indicação formal de professor substituto, nos termos do art. 8º, V, do Decreto Estadual nº 8.569/2003.

A agravante apresentou prova documental de que, durante a vigência da liminar concedida, às atividades docentes foram regularmente absorvidas por outros professores da instituição, sem prejuízo ao serviço público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento de afastamento integral e remunerado de servidora pública estadual, fundamentado exclusivamente na ausência de indicação formal de substituto, exigência prevista em decreto regulamentar.

RAZÕES DE DECIDIR

O aperfeiçoamento profissional dos docentes é princípio constitucional (CF/1988, art. 206, V) e direito assegurado pela LDB (Lei nº 9.394/1996, art. 67, II), além de encontrar respaldo no art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002, que prevê afastamento remunerado para qualificação, condicionado ao interesse da Administração.

A discricionariedade administrativa, neste caso, é mitigada, devendo observar critérios objetivos e razoáveis. A negativa de afastamento exige motivação idônea e demonstração de prejuízo concreto à continuidade do serviço público, o que não se verificou.

A exigência de indicação formal de substituto, constante do art. 8º, V, do Decreto nº 8.569/2003, extrapola o poder regulamentar, por criar restrição não prevista na Lei Estadual nº 8.261/2002, violando o princípio da hierarquia normativa.

A obrigação de organizar substituições cabe à Administração, e não ao servidor que busca qualificação. Transferir-lhe esse ônus configura formalismo indevido.

A jurisprudência desta Seção Cível de Direito Público firmou-se no sentido de que a inexistência de declaração formal de substituto não inviabiliza o afastamento remunerado, conforme precedentes: MS nº 8027720-24.2019.8.05.0000 (Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro) e MS nº 8002159-90.2022.8.05.0000 (Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes).

Comprovada a ausência de prejuízo à prestação do serviço e a relevância do curso para o aprimoramento das funções docentes, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo ao afastamento remunerado.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno
CONHECIDO E PROVIDO.

Segurança
CONCEDIDA
. Medida liminar
RESTABELECIDA

Tese de julgamento:

1. É ilegal o indeferimento de afastamento remunerado de servidor para qualificação profissional quando fundado exclusivamente na ausência de indicação formal de substituto.

2. O Decreto Estadual nº 8.569/2003 não pode restringir direitos assegurados pela Lei Estadual nº 8.261/2002, sob pena de violação ao princípio da hierarquia normativa

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 206, V; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62; Decreto Estadual nº 8.569/2003, art. 8º, V; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, MS nº 8027720-24.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 14.10.2021; TJBA, MS nº 8002159-90.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 04.05.2022; Súmulas nº 512/STF e nº 105/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8073276-73.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante
POLLINE ALMEIDA DE OLIVEIRA
e
Agravados
o
ESTADO DA BAHIA
e a
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DAR PROVIMENTO,

ao Agravo Interno,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20